Tribunal: STM
Processo: 7000234-64.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. INDEPENDE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM OU PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. A UTILIZAÇÃO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS FALSOS, AINDA QUE TENHAM SIDO APRESENTADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONFIGURA CONCURSO FORMAL, DEVENDO SER APLICADA A REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, CONFORME DICÇÃO DO ART. 71 DO CP COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023 A
24/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000234-
64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): SHAYENE CALDAS DE OLIVEIRA (OAB RJ155691)
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO VERGASTADO, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DE WALACE
CARVALHO FERREIRA, PARA REFORMAR O V. ACÓRDÃO, TÃO SOMENTE,
COM O FITO DE REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA APLICADA AO RÉU,
CONSIDERADO INCURSO NO ART. 315 DO CPM, PARA 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, MANTENDO-SE ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DO
"DECISUM" ATACADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de WALACE CARVALHO
FERREIRA, reformando o v. Acórdão, tão somente, com o fito de redimensionar
a pena definitiva aplicada ao réu, considerado incurso no art. 315 do CPM, para
1 (um) ano de reclusão, mantendo-se íntegros os demais termos
do Decisum atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000234-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
ADVOGADO(A): SHAYENE CALDAS DE OLIVEIRA (OAB RJ155691)
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIDA.
USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL QUE SE
CONSUMA
COM
A
SIMPLES
APRESENTAÇÃO
DO
DOCUMENTO. INDEPENDE DA OBTENÇÃO DE VANTAGEM
OU

PREJUÍZO

À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. A
UTILIZAÇÃO DE DOIS OU MAIS DOCUMENTOS FALSOS,
AINDA QUE TENHAM SIDO APRESENTADOS NO MESMO
CONTEXTO FÁTICO CONFIGURA CONCURSO FORMAL,
DEVENDO SER APLICADA A REGRA DA CONTINUIDADE
DELITIVA, CONFORME DICÇÃO DO ART. 71 DO CP
COMUM. EMBARGOS REJEITADOS. POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu rejeitar os presentes Embargos
Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão vergastado, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA conhecia e acolhia os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa de WALACE CARVALHO FERREIRA, para reformar o v. Acórdão, tão
somente, com o fito de redimensionar a pena definitiva aplicada ao réu, considerado
incurso no art. 315 do CPM, para 1 (um) ano de reclusão, mantendo-se íntegros os
demais termos do "Decisum" atacado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA farão declarações de voto. O Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS encontra-se em licença para tratamento de
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saúde. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do civil WALACE CARVALHO FERREIRA, em face do Acórdão não
unânime deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação nº 7000506-
92.2022.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual, realizada entre os dias
13/2/2023 e 16/2/2023.
No referido julgamento, por unanimidade, foram rejeitadas as
preliminares, arguidas pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União
para julgar civis e de litispendência, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, foi conhecido e, por maioria, foi negado provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida, que condenou o Embargante
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art.
315 do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, por três vezes (uso de documento falso em
continuidade delitiva), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis (Apelação,
Evento 35):
“SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI Nº 13.491, 13 DE OUTUBRO DE 2017. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
civis, desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017,
tendo em vista que os crimes militares estão previstos tanto na legislação penal
militar como na legislação penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas
hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que tem como suporte de validade o art. 124
da Constituição Federal. Ademais, a citada Lei ainda está sendo apreciada pela
Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos autos
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.901.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Rejeita-se a preliminar de litispendência arguida pela Defesa, uma vez que
restou demonstrado que não se está diante de 2 (duas) ações penais militares
idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, o que afasta a aplicação
do art. 128, alínea ‘c’, c/c os arts. 148 a 152, todos do CPPM.
III - Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando não
comprovada a prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), o
agente que utiliza documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação de
Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de
Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para instruir, perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de autorização para
aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação do
princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se
tornou suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a
condenação do apelante quanto à comprovação da autoria e da materialidade do
delito, não havendo quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
IV - A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a revisão da
dosimetria da pena, tendo em vista que a continuidade delitiva reconhecida, na
forma do art. 71 do CP comum, operou-se por questão de política criminal e com
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a
aplicação do concurso material.
V - Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária.”.
Acompanhei o voto do Relator, juntamente, com os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor), ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Contudo, no tocante à dosimetria da pena, a Eminente Ministra Drª
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA dava provimento parcial
ao apelo defensivo para, afastando a incidência da continuidade delitiva,
redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantidos íntegros os
demais termos da Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Apelação,
Evento 32).
Em 16/3/2023, o Acórdão foi publicado no DJe nº 46/2023, sendo
intimados o MPM e a Defesa, respectivamente, em 16/3/2023 e em 21/3/2023
(Apelação, Eventos 37 a 42).
O Embargante pugna pela reforma do Acórdão recorrido, para que
prevaleça o entendimento esposado no voto divergente da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, ainda, seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento do feito (Apelação, Evento 43)
(Embargos, Evento 1):
“Isto posto, REQUEREMOS, o recebimento e o provimento dos embargos para:
1. a reforma da decisão no que concerne à exasperação realizada na terceira fase
da dosimetria, de forma a se afastar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando
a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, haja vista que a hipótese dos autos não
contempla a aplicabilidade da causa geral de aumento da pena prevista no art. 71
do CPB.
2. Seja reconhecida a incompetência do MM Juízo Federal Militar para o
julgamento da presente lide, declinando-se a competência para o Juízo Estadual de
competência das Varas Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro;
3. Subsidiariamente, reconhecendo as alterações contidas na Lei n: 13.491/2017,
para ampliar a competência da JMU para o julgamento de civis, anule a instrução
processual realizada pelo Juízo e Conselho de Sentença, posto ser o Juízo
Monocrático competente, e, consequentemente, exercendo o controle difuso de
constitucionalidade afaste os efeitos da Lei n. 13.491/2017 para o presente caso,
estando restrita as partes, determinando, novamente, o declínio para uma das Varas
Criminais do Egrégio TJRJ;”.
Em 3/4/2023, este Relator admitiu o presente recurso, por entender
presentes os requisitos de admissibilidade, abrindo vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral, Dr.
ALEXANDRE CONCESI, manifesta-se pelo conhecimento dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, e, no mérito, pela sua rejeição, conforme a seguinte
ementa (Embargos, Evento 10):
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS PRESENTES PARA A EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO.
Embargos Infringentes opostos por Defensor constituído em favor de civil
condenado pela prática do crime previsto no art. 315, do CPM, por três vezes, em
continuidade delitiva. O pleito de revisão da dosimetria da pena não merece
acolhimento, uma vez que restaram devidamente provadas nos autos a pluralidade
de condutas do réu, consubstanciadas na apresentação de três documentos falsos
perante o SFPC, para obter autorização para aquisição de arma de fogo.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis rejeitada
por unanimidade no acórdão vergastado. Parecer pelo desprovimento dos
Embargos Infringentes.”.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme é consabido, o recurso de
Embargos de Nulidade e Infringentes destina-se à apreciação de Acórdão desta
Corte, tão somente nos limites da divergência, razão pela qual deixa-se de
analisar o pedido de reconhecimento da incompetência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito, com fundamento no
art. 124, § 1º, do RISTM:
“Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
[...]
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão
admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Ressalta-se que tal pedido já foi objeto de apreciação por esta Corte das
Armas, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar levantada pela Defesa, em sede
de apelo, de incompetência da JMU para o julgamento de civis, desconsiderando a
arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, nos termos constantes da
ementa do julgado já transcrita.
Assim, a questão divergente importa em decidir se, para a fixação da
pena imposta ao Embargante, deve ou não ser aplicada a fração de aumento
decorrente da continuidade delitiva.
Nesse sentido, transcrevo parte do voto, divergente, da lavra da
Eminente Ministra MARIA ELIZABETH (Apelação, Evento 32):
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“A continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que somente se
aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
A doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns requisitos para a caracterização
da continuidade delitiva, quais sejam: a) pluralidade de condutas; b) pluralidade
de crimes da mesma espécie, sendo prevalente a corrente que indica serem da
mesma espécie os delitos tipificados pelo mesmo dispositivo legal; c) condições
semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
No que circunscreve às condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de
execução, há de se avaliar a conexão temporal, quando se observa o intervalo entre
um crime e outro, tendo a jurisprudência reiteradamente utilizado o período de 30
(trinta) dias como parâmetro; a conexão espacial, quando se delimita que o crime
tem de ser praticado na mesma cidade ou em municípios limítrofes; a conexão
modal, quando se examina o modo/maneira de execução do crime; e a conexão
ocasional, assentada na necessidade de que o crime posterior tenha sido praticado
em função da facilidade do crime anterior, cuja exigência recai apenas em parcela
da doutrina e da jurisprudência.
Há ainda quem sustente a necessidade de se identificar a unidade de desígnios, a
ser diagnosticada quando o delito é fruto de projeto idealizado pelo agente. Quem
se filia a essa corrente adota a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, cuja concepção
estabelece que a continuidade delitiva exige que se vislumbre no caso concreto a
ocorrência dos requisitos objetivos e do pressuposto subjetivo (unidade de
desígnios).
In casu, é verdade que o fato ocorreu na primeira quinzena de agosto de 2017, os
documentos falsificados foram entregues ao SFPC da 1ª Região Militar, e se
verificou um modus operandi idêntico (alteração do documento particular elencado
como necessário para a obtenção de armamento, com alteração do teor e dos sinais
de autenticidade). Ainda, descortinou-se a unidade de desígnios, pois a empreitada
criminosa teve origem em planejamento inicial lastreado na atuação do sujeito ativo
como despachante, mediante pagamento, e em benefício do corréu Adriano.
Contudo, na hipótese dos autos não se identifica a pluralidade de crimes da
mesma espécie, fato que impede a caracterização da continuidade delitiva.
Com efeito, o caso em tela cuida do delito de uso de documento falso. Exsurge da
análise dos autos que toda atividade probatória foi direcionada à comprovação do
uso do falsum, não se detendo à identificação da autoria da contrafação dos papéis
particulares.
Ademais, sabe-se que os documentos falsificados foram entregues pelo apelante com
o fim de instruir o processo de aquisição de arma de fogo, mas, mesmo quando a
perícia afirma que o requerimento protocolado não contém a assinatura do corréu
Adriano, deixa de colacionar elementos aptos a imputar ao apelante aquela
falsificação.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é certo que a persecutio criminis em exame está circunscrita à apuração do
delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM: Fazer uso de
qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem. O tipo em tela tutela
a fé pública, notadamente no que se refere à proibição do emprego de documentos
falsificados ou alterados.
Aliás, é consabido que o crime de uso de documento falso é delito acessório, visto
que possui como pressuposto a prática de crime anterior, qual seja, a falsificação de
quaisquer dos documentos elencados nos artigos 311 a 314 do CPM, os quais são o
objeto material do delito.
O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual, diagnosticado no caso concreto
com a avaliação acerca do conhecimento pelo agente criminoso da irregularidade
do documento utilizado.
Ao descrever os aspectos objetivos da norma insultada, o ilustre doutrinador Cleber
Masson leciona que o termo ‘fazer uso’ deve ser entendido ‘no sentido de utilizar ou
empregar qualquer dos papéis falsificados ou alterados’, sendo ‘imprescindível a
efetiva utilização do documento para o fim a que se destina, judicial ou
extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei não
contempla os verbos ‘portar’ e ‘possuir’’.
In casu, o depoimento da civil Maria José Rodrigues de Lima esclarece que a
documentação que instruiu o processo de aquisição do armamento foi montada e
entregue pelo apelante, o qual colacionou a documentação no desiderato precípuo
de conferir ao corréu um status de atirador que lhe seria suficiente para aquisição
do armamento desejado.
Ainda que o agente responsável pela contrafação proceda ao uso do falsum, é
predominante na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não se verifica
o concurso material, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in idem. Isto se
afirma pelo fato de que ambos os delitos atacam a fé pública, não se vislumbrando
uma nova ofensa ao mesmo bem jurídico no caso de coexistência de ambos os
delitos. Por conseguinte, um dos crimes será necessariamente absorvido,
constituindo ante-factum ou post-factum impunível.
Sobre isso, podemos lembrar o magistério de Aníbal Bruno:
[...] um fato anterior ou posterior, que não ofende novo bem jurídico, é muitas vezes
absorvido pelo fato principal, e não tem outra punição além da punição deste
(mitbestrafte). É o chamado antefato ou pós-fato não punível [...] Neles há sempre
uma pluralidade de ações em sentido naturalista [...] embora só ofendem o mesmo
bem jurídico e obedeçam, geralmente, a um só motivo, que orienta a linha dos fatos
que se sucedem, tendo por núcleo o fato principal. [...]
No mesmo sentido são as lições de Delmanto:
[...] Assim, o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a novos bens
jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico anteriormente vulnerado,
como decorrência natural do mesmo intento, não tem o condão de ensejar outra
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punição (que se daria em concurso material) além da referente ao crime
antecedente. [...]
Conquanto o processo administrativo em exame tenha sido instruído com 3 (três)
documentos falsos e o respectivo requerimento tenha sido confeccionado com a
aposição da assinatura falsa do corréu Adriano, como dito alhures, há somente um
delito de uso de documento falso, o qual está vinculado à interposição do
requerimento manejado sob o Protocolo nº 2017/10540, de 14/8/2017, perante o
SFPC da 1ª Região Militar.
As falsificações foram perpetradas com a motivação inequívoca de permitir que o
corréu obtivesse o armamento requerido, após burlar a administração militar,
fazendo crer que o interessado possuía um status de atirador desportivo de nível III,
quando efetivamente possuía um status de nível I, insuficiente para a sua demanda.
O dolo do acusado é único e indivisível, o contexto é perfeitamente delineado e
limitado, a conduta foi materializada pela interposição de um único requerimento,
ocasião em que todos os documentos falsos foram entregues.
Para além, não há como estabelecer um paralelismo em que para
cada falsum apresentado se quantificaria um crime de uso de documento.
Nesse toar, Damásio leciona que ‘há crime único no emprego, na mesma conduta,
de vários documentos falsos’. A seu turno, Cleber Masson ensina que quando se
verifica o uso de vários documentos falsos no mesmo contexto fático, estará
configurado um único crime em razão da unidade de lesão à fé pública.
À guisa do entendimento acima, cito precedentes afetos ao tema:
‘Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO. ART.
304
C/C
297
DO
CP.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
PREMEDITAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS
IN IDEM. ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA. BIS IN IDEM. PROPÓSITO DE PREJUDICAR OUTREM. MOTIVO
DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO À CREDIBILIDADE DE
INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. RESULTADO
COMUM AOS CRIMES CONTRA FÉ PÚBLICA. PROPÓSITO DE OBTENÇÃO DE
VANTAGEM PATRIMONIAL. MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO EXERCICIO DA
PROFISSÃO ALMEJADA PELO AGENTE QUE FEZ USO DOS DOCUMENTOS
FALSOS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN MELIUS.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. INQUÉRITOS POLICIAIS E
AÇÕES PENAIS EM CURSO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DOIS OU
MAIS
PAPÉIS
FALSIFICADOS.
MESMO
CONTEXTO
FÁTICO.
ÚNICA
FINALIDADE. CRIME ÚNICO. [...] 8. Há crime único quando dois ou mais
papéis falsificados forem utilizados no mesmo contexto fático com uma única
finalidade, devendo, assim, ser desconsiderado o concurso formal de crimes
anteriormente reconhecido na sentença e afastada a elevação da reprimenda dele
decorrente. 9. Concessão da ordem de habeas corpus de ofício e apelação criminal
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desprovida’.
(Grifo
nosso.)
(TRF
2.
Apelação
Criminal
nº
0806111-
80.2009.4.02.5101. Órgão julgador: 2ª Turma Especializada. Data de decisão:
06/12/2016. Data de disponibilização: 16/01/2017. Relatora: Simone Schreiber).
‘Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. CONCURSO
MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA
NOS
CRIMES
CONTRA
A
FÉ
PÚBLICA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE. RECURSOS DO PARQUET DESPROVIDO E
DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Irretocável a sentença que
afastou a tese acusatória, sob o fundamento de que ‘(...) se tratando da utilização
de vários documentos falsos em uma mesma situação fática - como ocorreu nestes
autos -, não há que se falar em concurso, mas sim em crime único. A situação é
diferente daquela em que os diversos documentos são utilizados em diferentes
contextos fáticos e contra pessoas distintas, caso em que, aí sim, é admitido o
concurso de crimes ou a continuidade delitiva.’ [...] (Grifo nosso.) 10. Recursos do
Parquet desprovido e da defesa parcialmente provido. (TRF 3. Apelação Criminal nº
0000598-70.2011.4.03.6006/MS.
Relatora:
Desembargadora
Federal
Ramza
Tartuce. Publicado em 08/11/2012.)
À propósito, colaciono julgado desta e. Corte castrense:
‘Ementa:
APELAÇÃO.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. Réu condenado como incurso nas penas dos arts. 311 e 315
do CPM, c/c o art. 71 do CP, por ter apresentado em oportunidades distintas dois
atestados médicos à Administração Militar, com o objetivo de obter uma licença
médica por oito dias e, ao depois, prolongá-la por igual período. Hipótese em que a
conduta do Acusado configura um só delito, eis que desenvolvida no mesmo
contexto, com propósito único e sob o influxo de elemento intencional indivisível.
Conseqüente afastamento da continuidade delitiva, tendo em conta, inclusive, que
essa interpretação mais benéfica do proceder do Recorrente atende aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Provimento do Apelo da Defesa. Decisão
majoritária’. (STM. Apelação nº 2008.01.050963-1. Relator: OLYMPIO PEREIRA
DA SILVA JUNIOR. Relator do Acórdão: RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Data de
Julgamento: 29/06/2009. Data de Publicação: 29/09/2009.)
Desta feita, resta inviabilizada a incidência da continuidade delitiva, por não se
identificar, no caso em comento, a pluralidade de crimes da mesma espécie,
requisito indispensável à caracterização do instituto, nos termos do art. 80
do Codex Penal Militar e do art. 71 do Código Penal Brasileiro.
Nessa vertente, é imperioso que o decisum vergastado seja reformado no que
concerne à exasperação realizada na terceira fase da dosimetria, de forma a se
afastar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um)
ano de reclusão, haja vista que a hipótese dos autos não contempla a aplicabilidade
da causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do CPB.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, define-se a ação
praticada como típica, ilícita e culpável, merecendo reparo a sanção apenatória
aplicada, tão somente, com relação à dosimetria.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, votei no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de dar-lhe parcial
provimento, para, mantendo a condenação de WALACE CARVALHO FERREIRA
como incurso no delito do art. 315 do CPM, reformar a Sentença a quo,
redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros
os demais termos da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”. (Grifos no original.)
Em que pese os judiciosos fundamentos do referido voto e os
argumentos defensivos, entendo não haver reparos a serem feitos no Acórdão
vergastado, o qual deve ser mantido, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Relator da
Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000, esclarece bem a matéria objeto da
divergência (Apelação, Evento 35), razão pela qual merece ser transcrito parte dele,
por elucidar a controvérsia:
“32. Também não assiste razão ao apelante no que diz respeito à tese de que houve
erro no cálculo da pena pelo aumento da fração de 1/6 (um sexto) na terceira fase
da dosimetria da pena a título de continuidade delitiva. São fragmentos da
Sentença, in litteris:
‘[...]
DECISÃO
Diante do exposto, DECIDO julgar procedente, em parte, o pedido condenatório
contido na denúncia para ABSOLVER ADRIANO MACIEL DE SOUZA da
imputação que lhe foi atribuída, fazendo-o com base no artigo 439, alínea 'e', do
CPPM; e CONDENAR WALACE CARVALHO FERREIRA pela prática do crime
previsto no artigo 315 c/c artigo 79, por três vezes, ambos do CPM.
Individualização da pena de WALACE CARVALHO FERREIRA:
1ª - Fase: de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM,
tendo em vista ser o réu tecnicamente primário, fixa-se a pena-base no mínimo
legal, em 01 (um) ano de reclusão,
2ª - Fase: não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª - Fase: não há causas de diminuição da pena, todavia, deve-se reconhecer a
causa geral de aumento da pena prevista no art. 71, do Código Penal Brasileiro,
visto que o réu, mediante mais de uma ação, praticou mais de um crime de uso
de documento particular falsificado, em continuidade delitiva, devendo a pena ser
aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, na forma do artigo 58 do CPM, a qual deverá ser cumprida em
regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
Brasileiro.’ (Grifos no original).
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33. Ora, na verdade, a fim de se evitar o reconhecimento do concurso material, esta
Corte tem aplicado o art. 71 do CP. No caso em apreço, a fração deveria ter sido de
1/5 (um quinto), caso tivesse sido adotado o entendimento do colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, in litteris:
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO. PRÁTICA DE 3 CRIMES. PATAMAR DE 1/5.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
decide a controvérsia de forma fundamentada, concluindo de forma contrária aos
interesses da defesa.
2. Para infirmar a conclusão alcançada pela instância ordinária quanto à ausência
de tipicidade da conduta, necessário seria a incursão na seara probatória, o que
encontra óbice no enunciado sumular n. 7/STJ.
3. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fração
referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de
delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações;
e 2/3 para 7 ou mais infrações. Constatada na origem a existência de 3 delitos, deve
ser mantida a fração de 1/5.
4. Agravo regimental improvido.” (Grifo nosso.)
(AgRg no REsp n. 1.843.342/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 5/5/2020, DJe de 15/5/2020).
34. Dessa forma, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, impera-se o
princípio da proibição da reformatio in pejus, devendo permanecer a fração
aplicada pelo Juízo a quo.
35. Não obstante, é importante ressaltar que esta Apelação foi julgada na mesma
Sessão de Julgamento Virtual em que se encontrava pautada a Apelação nº
7000480-94.2022.7.00.0000, de relatoria da eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em cujo recurso se pretendia a reforma da
Sentença que condenou WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2
(dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar (uso de
documento falso) c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três vezes, com o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito
de recorrer em liberdade.
36. Dessa forma, por questão de política criminal e tendo em vista os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, antecipei que deixaria de reconhecer a
continuidade delitiva nos autos da Apelação nº 7000480-94.2022.7.00.0000 (Ação
Penal Militar nº 7001634-25.2019.7.01.0001), considerando que os documentos
falsos constantes da Ação Penal Militar nº 7001333-78.2019.7.01.0001 (a
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a
Declaração de Ranking) foram os mesmos também valorados para aumentar a
pena do apelante, na forma do art. 71 do CP comum naquela Ação Penal Militar.
37. Portanto, no presente caso, entendi que não merece qualquer reforma a decisão
de piso, tendo em vista que a reprimenda penal adotada é suficiente para
reprovação e prevenção do crime em análise.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo-se inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”. (Grifos nossos e no original.)
Por pertinente, merecem ser trazidos à colação trechos do Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral, Dr. ALEXANDRE CONCESI (Embargos, Evento
10):
“Com efeito, restou sobejamente provado nos autos que o Embargante praticou três
condutas típicas, mediante a utilização dos seguintes documentos falsos perante o
SFPC, para instruir processo de aquisição de arma de fogo: a) Declaração de
Habitualidade; b) Declaração de Ranking e c) Declaração de Modalidade e Prova
(fls. 9, 10 e 11/13, doc. 2, ev. 1). Verifica-se, portanto, que o agente cometeu mais de
um crime da mesma natureza, em circunstâncias que justificaram o reconhecimento
da continuidade delitiva, como medida de política criminal. Ademais, todos os
documentos apresentados pelo réu possuíam relevância para a consecução do seu
intento criminoso, sendo incabível considerar que houve a prática de apenas uma
conduta criminosa.
Outrossim, quanto à alegação de incompetência dessa Justiça especializada para
processar e julgar o Embargante, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com
efeito, a referida preliminar foi apreciada por essa eg. Corte castrense no
julgamento da Apelação que deu ensejo ao acórdão ora embargado e
unanimemente rejeitada. Há que se destacar que tal matéria sequer pode ser objeto
de irresignação em sede de Embargos Infringentes, uma vez que o acórdão foi
unânime nesse ponto.
Desse modo, verifica-se que nenhuma das teses defensivas trazidas nesses embargos
merece acolhimento. A nosso viso, trata-se, ao fim e ao cabo, de recurso meramente
protelatório que tem por objetivo tão somente postergar a formação da coisa
julgada.
Diante do exposto, opina esta PGJM pela rejeição dos presentes Embargos,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.”. (Grifos nossos e no original.)
No caso concreto, o entendimento prevalente desta Corte é no sentido
de que a utilização de dois ou mais documentos falsos, ainda que tenham sido
apresentados no mesmo contexto fático e com o mesmo propósito, qual seja, a
instrução de processo de autorização para a aquisição de arma de fogo, junto ao
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), configura a prática do
crime de uso de documento falso, em concurso formal, devendo ser aplicada a regra
da continuidade delitiva, conforme dicção do art. 71 do CP comum.
Ademais, o uso de documento falso é crime formal e instantâneo, que
se consuma com a simples apresentação do documento falso, independentemente da
obtenção de vantagem ou da ocorrência de prejuízo efetivo à Administração Militar.
Assim, cada apresentação de declaração falsa junto à Administração
Militar caracterizou a prática do crime do art. 315 do CPM, devendo incidir, na
espécie, a regra do art. 71 do CP comum, em razão da continuidade delitiva.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ARTS. 315 DO CPM E 93 DA LEI Nº
8.666/93. USO DE DOCUMENTO FALSO. FRAUDE À LICITAÇÃO. CONCURSO
MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE
PELA SIMPLES CONFERÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA.
INAPLICABILIDADE
DE
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PENAL
PRESENTES.
NÃO
OCORRÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO E CRIME LICITATÓRIO. CRIMES AUTÔNOMOS. FALSO
QUE NÃO EXAURIU SUA POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE DOIS DOCUMENTOS
FALSOS. CONCURSO FORMAL. PROVIMENTO DO APELO DO MPM.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO USO DE
DOCUMENTO FALSO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REVOGAÇÃO DO SURSIS.
MAIORIA.
[...]
3. No mérito, no tocante ao Apelo defensivo, a sentença condenatória pela prática
do crime licitatório deve ser mantida.
4. A autoria e a materialidade restaram devidamente caracterizadas e o delito se
consumou no momento em que a apelante/apelada apresentou as certidões
negativas da Receita Federal falsas, com o intuito de comprovar a regularidade
fiscal de sua empresa e participar do Pregão Eletrônico realizado pela OM,
fraudando, assim, o Procedimento licitatório.
[...]
8. Quanto ao apelo ministerial, este deve ser provido, uma vez que não deve ser
aplicado o princípio da consunção ao caso em análise.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Verifica-se, do conjunto probatório, que não se trata da utilização de documentos
falsos como meio para prática do crime de fraude à licitação, mas da prática de
delitos autônomos, praticados em concurso material.
10. Isso porque a apelante apresentou, perante a Administração Militar, dois
documentos materialmente falsos: Uma Certidão Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e uma Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, com o objetivo fraudulento de comprovar a regularidade fiscal de sua
empresa no Pregão Eletrônico.
11. Destarte, observa-se que o delito de Falso praticado pela apelada possui
potencialidade lesiva para a prática de outros crimes, pois pode ser utilizado para
comprovar a regularidade fiscal de sua empresa em outras situações além da
narrada nos autos, não se exaurindo, portanto, no tipo penal do art. 93 da Lei nº
8.666/93.
12. Assim, no presente caso, não deve ser aplicado o instituto da consunção, razão
pela qual a r. sentença deve ser, parcialmente, reformada a fim de condenar a
apelada como incursa nas sanções do crime de Uso de Documento Falso, previsto
no art. 315 do CPM, em concurso material com o de Fraude à Licitação, previsto
no art. 93, da Lei nº 8.666/93.
13. Ademais, constatada a apresentação de duas Certidões distintas, observa-se a
prática de 2 (dois) crimes de Uso de documento falso, em concurso formal.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Recurso defensivo não provido. Unanimidade.
Provimento do Apelo ministerial. Maioria.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000222-21.2021.7.00.0000. Relator(a) p/ o Acórdão Ministro(a): ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 13/6/2022. Data de Publicação:
30/6/2022.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação
do civil WALACE CARVALHO FERREIRA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 315 do CPM, c/c o art. 71 do
CP comum, por três vezes, mostrando-se adequado o quantum da reprimenda que foi
aplicada pelo Juízo a quo, ratificada, em sede de Apelação, por este Tribunal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão vergastado, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355363v5 e
do código CRC 9e973325.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 9/11/2023, às 18:41:17
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355363 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000234-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
os presentes Embargos Infringentes do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão
vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido
pelo Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
civil WALACE CARVALHO FERREIRA contra o Acórdão lavrado nos autos da
Apelação nº 7000506-92.2022.7.00.0000, no qual esta Corte, por unanimidade,
rejeitou as preliminares, arguidas pela Defesa, de incompetência da Justiça Militar
da União para julgar civis e de litispendência, por falta de amparo legal, e, no mérito,
por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou provimento ao Apelo Defensivo,
mantendo inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do Voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
O Acórdão embargado foi assim ementado, in verbis:
"EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 315 DO CPM). RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO DE CIVIS.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEI Nº 13.491, 13 DE OUTUBRO DE 2017. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I – Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis, desconsiderando a arguição de inconstitucionalidade da Lei nº
13.491/2017, tendo em vista que os crimes militares estão previstos tanto na
legislação penal militar como na legislação penal comum, orientando-se,
evidentemente, pelas hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que tem como suporte
de validade o art. 124 da Constituição Federal. Ademais, a citada Lei ainda está
sendo apreciada pela Suprema Corte, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.901.
II - Rejeita-se a preliminar de litispendência arguida pela Defesa, uma vez que
restou demonstrado que não se está diante de 2 (duas) ações penais militares
idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, o que afasta a aplicação
do art. 128, alínea “c”, c/c os art. 148 a 152, todos do CPPM.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001354203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), quando não
comprovada a prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do CPM), o
agente que utiliza documentos falsos supostamente expedidos pela Confederação de
Tiro e Caça do Brasil, tais como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de
Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para instruir, perante o Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo de autorização para
aquisição de arma de fogo. Em virtude disso, afasta-se a tese de aplicação do
princípio in dubio pro reo diante do acervo probatório carreado aos autos, o qual se
tornou suficiente para respaldar a formação de um juízo de certeza para a
condenação do apelante quanto à comprovação da autoria e da materialidade do
delito, não havendo quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.
IV – A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a revisão da
dosimetria da pena, tendo em vista que a continuidade delitiva reconhecida, na
forma do art. 71 do CP comum, operou-se por questão de política criminal e com
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a
aplicação do concurso material.
V – Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária.”
A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA dava provimento parcial ao Apelo, para, mantendo a condenação de
WALACE CARVALHO FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM,
reformar a Sentença a quo, afastando a incidência da continuidade delitiva e fixar
a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão, mantendo íntegros os demais termos
da Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nestes Embargos, a Defesa busca a prevalência do Voto Divergente, da
lavra da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Em suas Razões, a Defesa aduz que inexiste a identificação, nos autos,
da pluralidade de crimes da mesma espécie ou da unidade de desígnios, razão pela
qual não há a configuração da continuidade delitiva.
Para mais, a Defesa sustenta, em síntese, que há evidente
“incompetência do Juízo”, uma vez que o ora Embargante não é militar, assim,
requer que seja reconhecido o declínio de competência para o Juízo Estadual, Varas
Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contestação da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina pela rejeição dos
Embargos Infringentes para manter incólume o Acórdão vergastado.
Segundo consta nos autos, em síntese, o ora Embargante fez uso de
documentos falsos (uma Declaração de Habitualidade, uma Declaração de Ranking
e uma Declaração de Modalidade e Prova) - supostamente expedidos pela
7000234-64.2023.7.00.0000
40001354203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confederação de Tiro e Caça do Brasil -, junto ao Protocolo do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), com o fim de obter autorização para
adquirir uma arma de fogo Carabina .40, CTT 40, Taurus.
A princípio, cabe apontar que, quanto à alegada incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, em razão de tratar-se de Réu
civil, tal matéria já foi objeto de apreciação por este Plenário, o qual firmou, à
unanimidade, a competência desta Justiça Especializada para apreciação do feito,
não havendo, portanto, qualquer divergência neste ponto, o que, por óbvio, não pode
ser objeto de apreciação nesta via.
A discussão travada nestes autos cinge-se à configuração da
pluralidade de crimes da mesma espécie, requisito caracterizador da continuidade
delitiva.
A continuidade delitiva é um instituto legal em que o agente por
intermédio de mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
conformidades, devem os ulteriores ser considerados como continuação do primeiro
(art. 71 do CP).
Nessa perspectiva, cumpre dizer que o ora Embargante, ao apresentar 3
(três) documentos falsos, com o de fim ludibriar a Administração Militar, perante o
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em períodos adjacentes,
com desígnio de concessão de autorização para aquisição de arma de fogo,
consubstanciou os requisitos da pluralidade de condutas, da pluralidade de crimes da
mesma espécie (aqueles protegendo igual bem jurídico), do elo de contiguidade por
meio das mesmas condições de tempo, lugar e da mesmo modus operandi de
execução, além de outras circunstâncias similares (quaisquer outras particularidades
das quais se possa inferir pela ininterrupção da conduta).
Sobre o tema, trago à colação julgado desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RÉU CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. SUPRESSÃO
INDEVIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA CONDUTAS DELITIVAS
DISTINTAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO.
CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato
discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não
7000234-64.2023.7.00.0000
40001354203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse
pela sua realização. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria. Infere-se
da literalidade do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da
Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar acusados civis, cujas práticas atentem contra a ordem
administrativa militar. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade.
A tramitação de duas Ações Penais Militares idênticas quanto às partes não
caracteriza a litispendência quando a utilização de documentos falsos para
obtenção de autorização para a aquisição de armas de fogo lograr a obtenção de
armamentos distintos, uma vez que situações diversas merecem apurações
separadas. Preliminar rejeitada por unanimidade. Amolda-se ao tipo incriminador
descrito no art. 315 do CPM a conduta de civil, contratado como despachante
para atuar junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), que
apresenta ao Exército Brasileiro documentação contendo assinatura falsa em
processo de concessão de Registro de Arma de Fogo (CR). Precedentes do STM.
Caracteriza continuidade delitiva a apresentação de 3 (três) documentos
particulares ideologicamente falsos, como se fossem autênticos, sendo eles, a
Declaração de Habitualidade, a Declaração de Modalidade e Prova e a
Declaração de Ranking perante a Força Terrestre com o intuito de obtenção de
CR. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Apelação Criminal nº
7000480-94.2022.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 16/2/2023, Data
de Publicação: 4/4/2023). (Grifo nosso.)
Vale ainda mencionar firme jurisprudência do Superior Tribunal
Justiça, in verbis:
"EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
NÃO
PREENCHIDOS.
HABITUALIDADE
DELITIVA
DO
AGRAVANTE.
AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é
a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva,
deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de
um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada
pela jurisprudência atual. 2. Na hipótese, tem-se que os delitos foram perpetrados
num intervalo de meses, e não guardam relação de subsequência, denotando, em
verdade, habitualidade criminosa conforme bem pontuado pelas instâncias
originárias. 3. Desconstituir o que foi declinado para afastar a continuidade
delitiva implica apreciação aprofundada dos elementos de prova, providência
vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no HC n. 754.680/SP, Relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Sexta Turma. Julgado em 28/11/2022. DJe de
30/11/2022.) (Grifo nosso.)
"EMENTA
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS. PLEITO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE PROVAS.
HABEAS CORPUSDENEGADO. 1. A caracterização da continuidade delitiva
7000234-64.2023.7.00.0000
40001354203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exige, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou
seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se
apresentam entrelaçados, que a conduta posterior constitui um desdobramento da
anterior. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram que os dois crimes
de roubo, praticados num intervalo de trinta dias, foram cometidos com desígnios
autônomos, com modus operandi diversos e em diferentes bairros da cidade,
sendo, portanto, irrepreensível a conclusão de refutar a aplicação do art. 71 do
Código Penal. Entender diversamente, outrossim, envolveria avaliação probatória,
o que, na estrita via do habeas corpus, não se admite. 3. Ordem de habeas corpus
denegada.
(STJ.
Habeas
Corpus
nº
178.058
/
RS
(2010/0121864-9).
Relatora Ministra LAURITA VAZ. Julgado em 4/9/2012. DJe de 17/9/2012.).
(Grifos nossos.)
Logo não há que se falar em ausência de identificação da pluralidade
de crimes da mesma espécie ou da unidade de desígnios, vez que restou evidente os
elementos caracterizadores da continuidade delitiva, o que demanda a manutenção
do Acórdão nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e não acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do civil WALACE
CARVALHO FERREIRA para manter inalterado o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354203v7 e
do código CRC 6b45a350.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/9/2023, às 23:20:39
7000234-64.2023.7.00.0000
40001354203 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000234-64.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: WALACE CARVALHO FERREIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida por dar provimento aos Embargos Infringentes do
Julgado, a fim de reformar o Acórdão hostilizado, para afastar a incidência da
continuidade delitiva, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de
reclusão, mantendo íntegros os demais termos da Acórdão recorrido, pelos motivos
que passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Os Embargos Infringentes do Julgado em exame foram opostos pela
Defesa constituída contra Acórdão não unânime desta Corte castrense, lavrado nos
autos da Apelação Criminal nº 7000506-92.2022.7.00.0000.
No julgamento do referido Apelo, esta Corte Superior, por
unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa, de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis e de litispendência. No mérito, por
unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou-lhe provimento,
mantendo inalterada a Sentença recorrida, que condenou o Embargante à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal
Militar (uso de documento falso), c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, por três
vezes (em continuidade delitiva).
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis (evento 35 do
Apelo):
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO
(ART.
315
DO
CPM).
RECURSO
DA
DEFESA.
JULGAMENTO DE CIVIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.491, 13 DE
OUTUBRO
DE
2017.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis, desconsiderando a arguição de
inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017, tendo em vista que os
crimes militares estão previstos tanto na legislação penal militar como
na legislação penal comum, orientando-se, evidentemente, pelas
hipóteses elencadas no art. 9º do CPM, que tem como suporte de
validade o art. 124 da Constituição Federal. Ademais, a citada Lei
ainda está sendo apreciada pela Suprema Corte, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.901.
II. Rejeita-se a preliminar de litispendência arguida pela Defesa, uma
vez que restou demonstrado que não se está diante de 2 (duas) ações
penais militares idênticas quanto às partes, ao pedido e à causa de
pedir, o que afasta a aplicação do art. 128, alínea “c”, c/c os art. 148
a 152, todos do CPPM.
III. Pratica crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM),
quando não comprovada a prática do crime de falsificação de
documento (art. 311 do CPM), o agente que utiliza documentos falsos
supostamente expedidos pela Confederação de Tiro e Caça do Brasil,
tais como a Declaração de Habitualidade, a Declaração de
Modalidade e Prova e a Declaração de Ranking, para instruir, perante
o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), processo
de autorização para aquisição de arma de fogo. Em virtude disso,
afasta-se a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo diante do
acervo probatório carreado aos autos, o qual se tornou suficiente para
respaldar a formação de um juízo de certeza para a condenação do
apelante quanto à comprovação da autoria e da materialidade do
delito, não havendo quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade.
IV. A Defesa não obteve êxito em sua tese formulada para alcançar a
revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que a continuidade
delitiva reconhecida, na forma do art. 71 do CP comum, operou-se
por questão de política criminal e com observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a aplicação do
concurso material.
V. Apelo da Defesa desprovido. Decisão majoritária. (Grifo nosso).

7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, no julgamento do Apelo retrocitado, votei vencida por
dar provimento ao Recurso defensivo para, reformando a Sentença hostilizada,
afastar a incidência da continuidade delitiva, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano de reclusão. Nesse diapasão e por entender que “na hipótese dos autos
não se identifica a pluralidade de crimes da mesma espécie”, a Defesa busca a
prevalência do voto vencido.
Para além, o i. causídico replica a tese que ventila a “incompetência do
Juízo” para o julgamento da quaestio, nomeadamente por não se tratar de réu militar,
com o consectário pedido de declínio de competência. Nesse vértice, em particular,
há de se fazer um adendo.
Os Embargos Infringentes são uma espécie recursal cuja
admissibilidade pressupõe um Acórdão não unânime, ex vi do art. 539 do CPPM
1.
Em verdade, o efeito devolutivo da espécie recursal é limitado à dissidência havida
no julgamento vergastado.
Tratando-se de Acórdão em que há julgamento por maioria, somente a
parte que foi objeto de decisão não unânime é passível de reanálise por meio dos
aludidos Embargos, sendo a eventual reforma do julgado adstrita a ela. Essa é a
intelecção do art. 124, § 1º, do RISTM.
In casu, a divergência se limitou ao reconhecimento da continuidade
delitiva, pois a rejeição das preliminares defensivas decorreram de decisão unânime.
Assim, a meu sentir, eventual reanálise sobre a “incompetência do Juízo” acabaria
por impor ao presente Recurso, ainda que indiretamente, a rediscussão de tese já
consolidada no Acórdão combatido, desprestigiando o entendimento expresso desta
Egrégia Corte Castrense sobre a tese suscitada.
Isso posto, cinge-se a controvérsia à análise acerca da ocorrência da
continuidade delitiva na hipótese dos autos.
Prefacialmente, recordo que, ao ser questionada acerca da
autenticidade da Declaração de Ranking, de 2/8/2017; da Declaração de
Habitualidade, de 3/8/2017; e da Declaração de Modalidade e Prova, de 3/8/2017
(evento 1, documento 2, fls. 9, 10 e 11-13 do IPM), documentos supostamente
emitidos em favor de Adriano Maciel de Souza, a Confederação de Tiro e Caça do
Brasil, instituição responsável por sua emissão, por intermédio de Expediente
Inominado, de 24/7/2019, não reconheceu a autenticidade de nenhum dos
documentos retrocitados. Nesse rumo, asseverou que não possui nenhum filiado
inscrito sob o nº 057951, conforme fora citado na Declaração de Habitualidade, e
que o QR Code aposto nos documentos é falso, assim como os respectivos códigos
(evento 1, documento 2, fl. 42, do IPM).
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso posto e considerando que a documentação apresentada à Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) foi previamente entregue pelo acusado
à civil Maria José (evento 167 da APM), é indene de dúvidas que a utilização da
Declaração de Ranking, da Declaração de Habitualidade e da Declaração de
Modalidade e Prova decorreram de conduta perpetrada pelo denunciado, restando
flagrante, portanto, a autoria e a materialidade.
No vértice, o núcleo do tipo penal em exame é a expressão “fazer uso”,
cuja acepção pode ser identificada na conduta examinada. Aliás, é indene de dúvidas
que o documento falso foi efetivamente utilizado pelo agente para dar azo
à obtenção da Carabina .40, CTT 40, Taurus.
A par disso, nos Infringentes em exame, a Defesa requer a reforma da
dosimetria aplicada na terceira fase, tendo aventado que o aumento de 1/6 (um
sexto) se revela injusto, porquanto não se demonstrou a prática de mais de um crime,
o que afasta a ocorrência da continuidade delitiva.
Razão assiste à Defesa.
A continuidade delitiva é um benefício legal (ficção jurídica) que
somente se aplica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser considerados como
continuação do primeiro (art. 80 do CPM).
A doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns requisitos para a
caracterização da continuidade delitiva, quais sejam: a) pluralidade de condutas; b)
pluralidade de crimes da mesma espécie, sendo prevalente a corrente que indica
serem da mesma espécie os delitos tipificados pelo mesmo dispositivo legal; c)
condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
No que circunscreve às condições semelhantes de tempo, lugar e
maneira de execução, há de se avaliar a conexão temporal, quando se observa o
intervalo entre um crime e outro, tendo a jurisprudência reiteradamente utilizado o
período de 30 (trinta) dias como parâmetro; a conexão espacial, quando se delimita
que o crime tem de ser praticado na mesma cidade ou em municípios limítrofes; a
conexão modal, quando se examina o modo/maneira de execução do crime; e a
conexão ocasional, assentada na necessidade de que o crime posterior tenha sido
praticado em função da facilidade do crime anterior, cuja exigência recai apenas em
parcela da doutrina e da jurisprudência.
Há ainda quem sustente a necessidade de se identificar a unidade de
desígnios, a ser diagnosticada quando o delito é fruto de projeto idealizado pelo
agente. Quem se filia a essa corrente adota a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista,
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cuja concepção estabelece que a continuidade delitiva exige que se vislumbre no
caso concreto a ocorrência dos requisitos objetivos e do pressuposto subjetivo
(unidade de desígnios).
In casu, é verdade que o fato ocorreu na primeira quinzena de agosto
de 2017, os documentos falsificados foram entregues ao SFPC da 1ª Região Militar,
e se verificou um modus operandi idêntico (alteração do documento particular
elencado como necessário para a obtenção de armamento, com alteração do teor e
dos sinais de autenticidade). Ainda, descortinou-se a unidade de desígnios, pois a
empreitada criminosa teve origem em planejamento inicial lastreado na atuação do
sujeito ativo como despachante, mediante pagamento, e em benefício do corréu
Adriano.
Contudo, na hipótese dos autos não se identifica a pluralidade de
crimes da mesma espécie, fato que impede a caracterização da continuidade
delitiva!
Com efeito, o caso em tela cuida do delito de uso de documento falso.
Exsurge da análise dos autos que toda atividade probatória foi direcionada
à comprovação do uso do falsum, não se detendo à identificação da autoria da
contrafação dos papéis particulares.
Ademais, sabe-se que os documentos falsificados foram entregues pelo
embargante com o fim de instruir o processo de aquisição de arma de fogo, mas,
mesmo quando a perícia afirma que o requerimento protocolado não contém a
assinatura do corréu Adriano, deixa de colacionar elementos aptos a imputar ao
acusado aquela falsificação.
Assim, é certo que a persecutio criminis em exame está circunscrita à
apuração do delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM: Fazer
uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem. O tipo em
tela tutela a fé pública, notadamente no que se refere à proibição do emprego de
documentos falsificados ou alterados.
Aliás, é consabido que o crime de uso de documento falso é delito
acessório, visto que possui como pressuposto a prática de crime anterior, qual seja, a
falsificação de quaisquer dos documentos elencados nos arts. 311 a 314 do CPM, os
quais são o objeto material do delito.
O elemento subjetivo é o dolo direto ou eventual, diagnosticado no
caso concreto com a avaliação acerca do conhecimento pelo agente criminoso da
irregularidade do documento utilizado.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao descrever os aspectos objetivos da norma insultada, o ilustre
doutrinador Cleber Masson leciona que o termo “fazer uso” deve ser entendido “no
sentido de utilizar ou empregar qualquer dos papéis falsificados ou alterados”,
sendo “imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina,
judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei
não contempla os verbos “portar” e “possuir”"
2.
In casu, o depoimento da civil Maria José Rodrigues de Lima esclarece
que a documentação que instruiu o processo de aquisição do armamento foi montada
e entregue pelo embargante, o qual colacionou a documentação no desiderato
precípuo de conferir ao corréu um status de atirador que lhe seria suficiente para
aquisição do armamento desejado.
Ainda que o agente responsável pela contrafação proceda ao uso do
falsum, é predominante na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não
se verifica o concurso material, sob pena de ofensa ao princípio que veda o bis in
idem. Isso se afirma pelo fato de que ambos os delitos atacam a fé pública, não
se vislumbrando uma nova ofensa ao mesmo bem jurídico no caso de
coexistência de ambos os delitos. Por conseguinte, um dos crimes será
necessariamente absorvido, constituindo ante-factum ou post-factum impunível.
Sobre isso, podemos lembrar o magistério de Aníbal Bruno
3:
[...] um fato anterior ou posterior, que não ofende novo bem jurídico, é
muitas vezes absorvido pelo fato principal, e não tem outra punição
além da punição deste (mitbestrafte). É o chamado antefato ou pós-
fato não punível [...] Neles há sempre uma pluralidade de ações em
sentido naturalista [...] embora só ofendem o mesmo bem jurídico e
obedeçam, geralmente, a um só motivo, que orienta a linha dos fatos
que se sucedem, tendo por núcleo o fato principal. [...]
No mesmo sentido são as lições de Delmanto
4:
[...] Assim, o mero exaurimento do delito antecedente, sem ofensa a
novos bens jurídicos e tampouco incremento da lesão ao bem jurídico
anteriormente vulnerado, como decorrência natural do mesmo intento,
não tem o condão de ensejar outra punição (que se daria em concurso
material) além da referente ao crime antecedente. [...]

7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conquanto o processo administrativo em exame tenha sido instruído
com 3 (três) documentos falsos e o respectivo requerimento tenha sido
confeccionado com a aposição da assinatura falsa do corréu Adriano, como dito
alhures, há somente um delito de uso de documento falso, o qual está vinculado à
interposição do requerimento manejado sob o Protocolo nº 2017/10540, de
14/8/2017, perante o SFPC da 1ª Região Militar.
As falsificações foram perpetradas com a motivação inequívoca de
permitir que o corréu obtivesse o armamento requerido, após burlar a administração
militar, fazendo crer que o interessado possuía um status de atirador desportivo de
nível III, quando efetivamente possuía um status de nível I, insuficiente para a sua
demanda.
O dolo do acusado é único e indivisível, o contexto é perfeitamente
delineado e limitado, a conduta foi materializada pela interposição de um único
requerimento, ocasião em que todos os documentos falsos foram entregues.
Para além, não há como estabelecer um paralelismo em que para cada
falsum apresentado se quantificaria um crime de uso de documento.
Nesse toar, Damásio
5 leciona que “há crime único no emprego, na
mesma conduta, de vários documentos falsos”. A seu turno, Cleber Masson
6 ensina
que quando se verifica o uso de vários documentos falsos no mesmo contexto
fático, estará configurado um único crime em razão da unidade de lesão à fé
pública.
À guisa do entendimento acima, cito precedentes afetos ao tema:
“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO FALSO. ART. 304 C/C 297 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. ORGANIZAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN
IDEM. PROPÓSITO DE PREJUDICAR OUTREM. MOTIVO DO
CRIME.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ABALO
À
CREDIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO NEGATIVA. RESULTADO COMUM AOS CRIMES
CONTRA FÉ PÚBLICA. PROPÓSITO DE OBTENÇÃO DE
VANTAGEM
PATRIMONIAL.
MOTIVOS
DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
CONSEQUÊNCIA NATURAL DO EXERCICIO DA PROFISSÃO
ALMEJADA PELO AGENTE QUE FEZ USO DOS DOCUMENTOS
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FALSOS. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO
IN MELIUS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FAVOR REI.
INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DA
CONDUTA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DE DOIS OU MAIS PAPÉIS FALSIFICADOS. MESMO CONTEXTO
FÁTICO. ÚNICA FINALIDADE. CRIME ÚNICO. [...] 8. Há crime
único quando dois ou mais papéis falsificados forem utilizados no
mesmo contexto fático com uma única finalidade, devendo, assim,
ser desconsiderado o concurso formal de crimes anteriormente
reconhecido na sentença e afastada a elevação da reprimenda dele
decorrente. 9. Concessão da ordem de habeas corpus de ofício e
apelação criminal desprovida”. (Grifo nosso.) (TRF 2. Apelação
Criminal nº 0806111-80.2009.4.02.5101. Órgão julgador: 2ª Turma
Especializada. Data de decisão: 06/12/2016. Data de disponibilização:
16/01/2017. Relatora: Simone Schreiber).

“Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DO
DELITO
COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NOS
CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
APLICABILIDADE. RECURSOS DO PARQUET DESPROVIDO E DA
DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Irretocável a sentença
que afastou a tese acusatória, sob o fundamento de que "(...) se
tratando da utilização de vários documentos falsos em uma mesma
situação fática - como ocorreu nestes autos -, não há que se falar em
concurso, mas sim em crime único. A situação é diferente daquela em
que os diversos documentos são utilizados em diferentes contextos
fáticos e contra pessoas distintas, caso em que, aí sim, é admitido o
concurso de crimes ou a continuidade delitiva." [...] (Grifo nosso.)
10. Recursos do Parquet desprovido e da defesa parcialmente provido.
(TRF 3. Apelação Criminal nº 0000598-70.2011.4.03.6006/MS.
Relatora: Desembargadora Federal Ramza Tartuce. Publicado em
08/11/2012.)

À propósito, colaciono julgado desta e.Corte castrense:
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ementa: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. Réu condenado como incurso nas penas dos
arts. 311 e 315 do CPM, c/c o art. 71 do CP, por ter apresentado em
oportunidades distintas dois atestados médicos à Administração
Militar, com o objetivo de obter uma licença médica por oito dias e, ao
depois, prolongá-la por igual período. Hipótese em que a conduta do
Acusado configura um só delito, eis que desenvolvida no mesmo
contexto, com propósito único e sob o influxo de elemento intencional
indivisível. Conseqüente afastamento da continuidade delitiva, tendo
em conta, inclusive, que essa interpretação mais benéfica do proceder
do Recorrente atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Provimento do Apelo da Defesa. Decisão
majoritária”.
(STM. Apelação
nº
2008.01.050963-1.
Relator:
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Relator do Acórdão:
RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Data de Julgamento: 29/06/2009.
Data de Publicação: 29/09/2009.)

Desta feita, a meu sentir, resta inviabilizada a incidência da
continuidade delitiva, nomeadamente por não se identificar a pluralidade de crimes
da mesma espécie, requisito indispensável à caracterização do instituto, nos termos
do art. 80 do Codex Penal Militar e do art. 71 do Código Penal Brasileiro.
Por consectário, revelar-se-ia acertada a reforma do Acórdão guerreado
no que concerne à exasperação realizada na terceira fase da dosimetria, de forma a se
afastar o aumento da pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 1 (um)
ano de reclusão, posto que a hipótese dos autos não contempla a aplicabilidade da
causa geral de aumento da pena prevista no art. 71 do CPB.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado, para, mantendo a condenação de WALACE CARVALHO
FERREIRA como incurso no delito do art. 315 do CPM, reformar o Acórdão
combatido, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão,
mantendo íntegros, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos do
Acórdão recorrido.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355115v6 e
do código CRC 4a245e2e.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 3/10/2023, às 10:4:22
1. CPPM [...] Cabimento e modalidade art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Inadmissibilidade art 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.Restrições Parágrafo único. Se for unânime a
condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os
embargos só serão admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
2. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1313.
3. BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 277.
4. DELMANTO, Celso [et al]. Código Penal Comentado: acompanhado de comentários, jurisprudências,
súmulas e legislação. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 313.
5. JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 970.
6. MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 10 ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2022. p.
1314.
7000234-64.2023.7.00.0000
40001355115 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR